Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727270-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA SOUZA SILVA AGRAVADO: RONEY MULTIMARCAS EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIA SOUZA SILVA contra decisão de ID 240628981 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de RONEY MULTIMARCAS EIRELI, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que celebrou contrato de compra e venda de veículo automotor; que a parte agravada não promoveu a transferência do veículo; que o veículo está em nome de terceiros; que a ausência de documentação regular enseja risco de aplicação de multa de trânsito; que há risco de pagamento sem a transferência do veículo. Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do contrato de financiamento, com abstenção da cobrança das parcelas e de inserção de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de suspensão dos efeitos de contrato firmado entre as partes. A parte agravante afirma que ainda não houve a transferência formal da titularidade do veículo adquirido, a despeito do pagamento das parcelas mensais devidas. Ocorre que, no documento juntado no ID 239410438 – p. 9 (autos de origem), a parte agravante reconhece que a transferência só seria feita após a quitação, circunstância inexistente na hipótese. De fato, o contrato firmado previu, na cláusula sexta (ID 239410440 – p.3 dos autos de origem), que a transferência do bem para o nome do comprador só se dará após a quitação total. Dessa forma, não há, neste momento processual, elementos justificadores da suspensão da exigibilidade das parcelas devidas. A circunstância do bem móvel estar registrado em nome de terceiro, por si só, não representa causa de suspensão dos efeitos do contrato. Em relação à má-fé da parte agravada e ao enriquecimento ilícito alegado, a questão demanda a formação do contraditório e a adequada instrução probatória, uma vez que as provas apresentadas foram unilateralmente produzidas. Neste momento processual, não está caracterizada a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação por parte da agravada. Em conclusão, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, em razão da ausência de citação. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora